Tribunal: TJDFT
Processo: 0746976-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746976-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANETE FONSECA MORBECK AGRAVADO: MARCIA KATHARINA VIEIRA MEIRA, ALESSANDRA MARIANE VIEIRA, MARCELO ADRIANO VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA KATHARINA VIEIRA MEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOANETE FONSECA MORBECK contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação declaratória de nulidade parcial de escritura pública de inventário e partilha c/c cobrança ajuizada por MARCIA KATHARINA VIEIRA MEIRA e OUTROS em desfavor da ora agravante, em decisão saneadora, rejeitou a prejudicial de mérito e as preliminares de ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva, questões suscitadas em contestação. Inicialmente, a agravante faz uma narrativa extensa sobre sua união com o falecido, a internação do mesmo em razão do Covid, e as transferências bancárias efetivadas para a sua conta corrente, com autorização prévia do de cujus que, inclusive, lhe entregou o cartão de crédito, fornecendo-lhe a senha que autorizava as referidas movimentações, para fins de custear as despesas da família, enquanto se encontrava internado na UTI. Esclarece que após o falecimento de Alexandre, os filhos dele passaram a demonstrar bastante hostilidade contra a agravante, razão pela qual propôs a ação de inventário judicial, distribuída à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, encerrada prematuramente, em razão do inventário extrajudicial iniciado no Cartório 4a Ofício de Notas do Distrito Federal. Na ocasião, restou acordado que a agravante ficaria com 100% (cem por cento) da propriedade do Apartamento no 801 de Taguatinga – DF, local em que ela passou a morar desde 2010, e deixaria de restituir ao espólio os R$ 56.200,00 (cinquenta e seis, mil, e duzentos, reais) recebidos da Conta Corrente no 280.059-4; e os agravados teriam direito sobre o restante dos bens inventariados, o que incluía o automóvel e as armas de fogo, sendo lavrada a escritura pública de inventário e partilha dos bens, em 28/03/2022, momento em que os agravados renunciaram expressamente ao direito deles de reivindicar qualquer valor transferido anteriormente à agravante. Afirma que aludida renúncia foi ratificada por ocasião da escritura pública de retificação, efetivada em 13/4/2022 e que eventual inconformismo dos agravados em relação aos valores encontrados na conta corrente do falecido à época do inventário, bem como quanto ao pagamento do ITCMD sobre o aludido valor deveria ser demonstrado por meio de ação de prestação de contas ou mesmo sobrepartilha extrajudicial, nos termos do art. 669, I e II, do CPC. Salienta que o prazo prescricional de um para questionar eventual nulidade de escritura pública de inventário consumou-se em 14.4.2023, quando ainda não proferido despacho de citação da parte contrária, esse somente ordenado em 19/4/2023, em data posterior ao encerramento do prazo prescricional, previsto no art. 657, parágrafo único, do CPC, por negligência dos autores/recorridos. Reafirma sua ilegitimidade passiva quanto ao alegado recolhimento a maior do ITCMD, vez que a repetição de indébitos deveria ser dirigida ao Distrito Federal e insiste na ausência de interesse processual na propositura da presente lide, vez que a via processual correta seria a ação de prestação de contas e, no caso de sonegação de bens, a sobrepartilha extrajudicial no Cartório aonde lavrada a escritura pública de inventário. Defende restar demonstrada a probabilidade do direito nas razões expostas e configurado o perigo da demora na possibilidade de ser proferida a sentença a qualquer momento. Requer, in limine, o reconhecimento da prescrição com a extinção do feito na origem, com resolução de mérito. Não sendo esse o entendimento, que se reconheça a ausência de interesse processual dos agravados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da antecipação da tutela recursal. Preparo regular (ID 53036556 e 53036557). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes, cumulativamente. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. Quanto a prejudicial de prescrição, verifico não ser o caso de acolhimento, porque a ação foi ajuizada em 15/03/2023, tendo ocorrido a retificação da Escritura Pública de Inventário objeto do pedido de anulação em 13/04/2022, momento em que se iniciou o prazo prescricional de 1 (um) ano para ajuizamento da ação vidando a anulação do ato, nos termos do art. 657 do CPC. Ademais, a interrupção da prescrição ocorre, conforme art. 240, §1o do CPC, pelo despacho que ordena a citação, que retroagirá à data de propositura da ação, não podendo a parte autora ser prejudicada pela demora decorrente da marcha processual para recebimento da petição inicial. REJEITO A PREJUDICIAL DE MÉRITO. Quanto a alegada ausência de interesse de agir, por não ter sido ajuizada ação de prestação de contas, não merece acolhimento, já que as partes não pretendem a simples prestação das contas, mas a anulação do ato, portanto, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual. A preliminar de Ilegitimidade passiva também deve ser rejeitada, haja vista que, havendo ilegitimidade passiva decorrente de apenas partes dos pedidos, esses resultariam na improcedência, análise realizada de maneira exauriente no mérito da demanda, não sendo o caso de reconhecimento desta de maneira preliminar, razão pela qual a rejeito. Assim, superada a análise das preliminares deduzidas, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. O ponto controvertido é se houve movimentações financeiras realizadas pela parte requerida/reconvinte na conta do falecido ALEXANDRE VIEIRA FILHO, desde a internação desse e não informadas no inventário, bem como os valores recebidos e retirados da conta. Assim, determino a expedição de Ofício ao Banco do Brasil a fim de que apresente extratos detalhados da conta falecido ALEXANDRE VIEIRA FILHO, CPF 023.297.431-49, período de março de 2021 até a data do ajuizamento da ação, devendo, ainda, apresentar informações claras sobre o cheque avulso entre agências no valor de R$ 17.651,56, (Num. 152469428 - Pág. 4), principalmente sobre quem foi o beneficiário deste título. Vindo os documentos, intimem-se as partes a se manifestarem no prazo comum de 10 (dez) dias, indicando se há necessidade de produção de outras provas para esclarecimento do ponto controvertido fixado. Vindo petições, tornem conclusos. Ao rejeitar os embargos opostos pela ora agravante, fez consignar a magistrada a quo: A REQUERIDA JOANETE FONSECA MORBECK, qualificada nos autos, opôs embargos de declaração contra decisão saneadora de ID. 169010778, ao argumento de ocorrência de omissão e obscuridade. Sustenta a parte embargante, em apertada síntese, que a decisão é omissa em relação a preliminar de ausência de interesse de agir, no que concerne à fundamentação de que os autores poderiam requerer a sobrepartilha, via cartório. Outrossim, alega existir obscuridade em relação a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da embargante em restituir o ITCMD pago a mais ao Distrito Federal. DECIDO. Tempestiva e oportunamente opostos, conheço dos presentes embargos de declaração. No mérito, nego-lhes provimento. Em relação a alegada obscuridade, não verifico qualquer falha na decisão proferida, restando claro que o pedido de ilegitimidade em relação a restituição de ITCMD é matéria que será analisada no mérito da demanda, principalmente por ser possível, em tese, a condenação da parte requerida, caso observado que os fatos narrados na inicial causaram dano patrimonial aos requerentes em relação ao recolhimento equivocado do referido tributo. Por outro lado, em relação a omissão da fundamentação que rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir, essa também não merece amparo. Isso porque a parte requerida sustenta ausência de interesse processual, fundamentando que os autores poderiam requerer a sobrepartilha, via cartório. Quanto a isso, verifico que, de igual modo, não há que se falar em omissão, uma vez que a questão levada a debate foi analisada e decidida pelo juízo, constando expressamente que o interesse de agir está presente, diante da pretensão de anulação da Escritura Pública de Inventário. Desta forma, não há que se falar em omissão, já que não se trata de caso em que se demanda a mera sobrepartilha de bens do falecido, já que essa se aplica a eventuais bens disponíveis à partilha e que não foram partilhados entre as partes no momento da primeira divisão. Assim, o interesse é evidente, uma vez que no caso dos autos os autores alegam que os valores não partilhados foram retirados da conta do de cujus pela requerida, sem a devida compensação no momento da primeira divisão, sendo evidente que, pela resistência da parte requerida/reconvinte, corroborada pela defesa apresentada nos autos, o mero requerimento de sobrepartilha no cartório extrajudicial não seria capaz de resolver o imbróglio, que visa, conforme decidido e já explicado, a anulação do ato, não sendo condição para o ajuizamento da ação o esgotamento das vias administrativas. Desta forma, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que inexistente os vícios alegados. De uma leitura atenta às decisões impugnadas, não se percebe, nesse primeiro momento, qualquer equívoco na conclusão alcançada pelo Juízo. Para rechaçar a sustentada prescrição não se faz necessário muito esforço, bastando observar que a ação foi ajuizada tempestivamente e que eventual demora, decorrente do declínio da competência, não pode ser imputada à parte autora, consoante destacado no decisum. Da mesma forma, não assiste razão à agravante no concernente a alegada ausência de interesse dos autores/agravados. Com efeito, a pretensão dos autores é anulação parcial da Escritura Pública de Inventário e Partilha, realizada perante o Cartório do 4a Ofício de Notas do DF, e não, simplesmente, a comprovação, de forma contábil, dos créditos e débitos relativos à conta bancária do falecido, o que poderia ser feito por meio da ação de prestação de contas, como sugerido pela agravante. Na verdade, o interesse de agir dos autores/agravados é patente, em virtude das consequências advindas de uma eventual anulação, não sendo suficiente o manejo da ação de prestação de contas ou mesmo a realização de uma sobrepartilha extrajudicial. Por fim, melhor sorte não socorre à agravante no tocante à ilegitimidade passiva suscitada, relacionada ao pagamento a maior de ITCMD sobre o valor, em tese, constante na conta do falecido. Ora, como bem observado pela MMa Juíza, a suposta ilegitimidade seria tão somente em relação a um dos pedidos dos autores/agravados o que, na verdade, culminaria na improcedência desta específica pretensão. De toda sorte, a preliminar deve ser analisada com o mérito da demanda pois, consoante consignado no decisum vergastado: “...principalmente por ser possível, em tese, a condenação da parte requerida...”. Percebe-se, assim, que, ao contrário da tese defensiva, a probabilidade do direito não se faz presente. Ademais, a possibilidade de o feito ser sentenciado rapidamente também não constitui fundamento hábil à configuração do perigo de dano. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator